Tribunal: TJES
Processo: 5000862-35.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000862-35.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: BRUNO CASSIMIRO DE MATTOS LIMA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento nos autos nº 5000862-35.2023.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado: BRUNO CASSIMIRO DE MATTOS LIMA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da pretensão recursal, contra decisão proferida em primeiro grau, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado, determinando “
a inclusão do autor na lista de inscrição do processo de promoção do ciclo previsto no Edital 50/2023, devendo a administração pública proceder com os exames dos demais requisitos, considerando como válidas as Folhas de Avaliação de Desempenho dos anos de 2019 e 2020, bem como aquelas que estiverem pendentes por ausência de assinatura do servidor.
”.

Pretende a parte agravante a
anulação da decisão, posto que, segundo o mesmo, não há nos autos provas suficientes de que o agravado faz jus ao direito pleiteado.

Em
ID.: 7123954
, indeferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.

Devidamente intimado, o agravante não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Sem mais análises pendentes em sede recursal, mantenho a decisão primeva, no sentido de que
o TJES vem consolidando o entendimento de que, sendo a Administração Pública a instituidora da Avaliação de Desempenho dos servidores à ela vinculados, cabe à mesma a obrigação de disponibilização das informações pertinentes ao servidor, não podendo este ser sancionado em razão da inércia do próprio ente.

Assim, ante o já mencionado prejuízo acerca da verossimilhança das alegações, resta por bem afastada a possibilidade da concessão do efeito suspensivo pleiteado no presente recurso.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO

e a ele

NEGO PROVIMENTO
para o fim de
MANTER
a Decisão liminar parcialmente deferida nos autos Ação de Obrigação de Fazer
nº 5040447-68.2023.8.08.0024.

Em consequência, julgo extinto este agravo,

com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios. Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)